Tribunal: TJES
Processo: 0001116-58.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS POLICIAIS HARMÔNICAS E CONVERGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E CONTRADITÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA PELOS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO E PROCESSOS PRÓXIMOS TEMPORALMENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou às penas de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, e 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A Defesa do primeiro réu pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado; a Defesa do segundo réu busca a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se o primeiro réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, harmônicos e compatíveis com as demais provas, revelando a atuação conjunta dos acusados na mercancia de entorpecentes, sendo suficiente para comprovar autoria e materialidade do delito, conforme entendimento consolidado do STJ (AREsp n. 2.422.633/SP).

4. As negativas de autoria apresentadas pelos réus mostram-se isoladas, contraditórias e desprovidas de respaldo probatório, não sendo aptas a infirmar o conjunto robusto de provas produzido.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

6. Embora ações penais em curso não possam ser consideradas para afastar a benesse (STJ, Tema 1.139), os múltiplos registros de atos infracionais análogos ao tráfico, próximos temporalmente e de gravidade significativa, evidenciam dedicação de o primeiro réu à atividade criminosa, autorizando o afastamento do benefício, conforme jurisprudência consolidada no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A negativa de autoria, desacompanhada de provas consistentes, somada a existência de contradições em relação às versões apresentadas, não afasta a responsabilidade penal do acusado.

3. O tráfico privilegiado não se aplica ao agente que demonstra dedicação a atividades criminosas, evidenciada por reiterados atos infracionais análogos ao tráfico praticados em período próximo ao delito em apuração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção, j. 13/12/2023, DJe 1/2/2024; STJ, Tema 1.139 (REsp n. 1.887.511/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27/10/2021, DJe 16/11/2021)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001116-58.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON SILVA PIRES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS POLICIAIS HARMÔNICAS E CONVERGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E CONTRADITÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA PELOS REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO E PROCESSOS PRÓXIMOS TEMPORALMENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou às penas de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, e 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A Defesa do primeiro réu pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado; a Defesa do segundo réu busca a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se o primeiro réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, harmônicos e compatíveis com as demais provas, revelando a atuação conjunta dos acusados na mercancia de entorpecentes, sendo suficiente para comprovar autoria e materialidade do delito, conforme entendimento consolidado do STJ (AREsp n. 2.422.633/SP).

4. As negativas de autoria apresentadas pelos réus mostram-se isoladas, contraditórias e desprovidas de respaldo probatório, não sendo aptas a infirmar o conjunto robusto de provas produzido.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

6. Embora ações penais em curso não possam ser consideradas para afastar a benesse (STJ, Tema 1.139), os múltiplos registros de atos infracionais análogos ao tráfico, próximos temporalmente e de gravidade significativa, evidenciam dedicação de o primeiro réu à atividade criminosa, autorizando o afastamento do benefício, conforme jurisprudência consolidada no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A negativa de autoria, desacompanhada de provas consistentes, somada a existência de contradições em relação às versões apresentadas, não afasta a responsabilidade penal do acusado.

3. O tráfico privilegiado não se aplica ao agente que demonstra dedicação a atividades criminosas, evidenciada por reiterados atos infracionais análogos ao tráfico praticados em período próximo ao delito em apuração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção, j. 13/12/2023, DJe 1/2/2024; STJ, Tema 1.139 (REsp n. 1.887.511/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27/10/2021, DJe 16/11/2021)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUIZ GUSTAVO RUFINO JORGE
e
EMERSON SILVA PIRES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa (LUIZ GUSTAVO) e 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (EMERSON).

Em suas razões recursais (ID nº 15144311), a Defesa de LUIZ GUSTAVO sustenta que ele faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, já que preenche todos os requisitos para incidência da benesse, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado.

Já a Defesa de EMERSON, em suas razões (ID nº 15144321), aduz a insuficiência de provas judicializadas para ensejar a condenação do acusado, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para absolver o acusado de todas as imputações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15144323), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15618205), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUIZ GUSTAVO RUFINO JORGE
e
EMERSON SILVA PIRES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa (LUIZ GUSTAVO) e 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (EMERSON).

Em suas razões recursais (ID nº 15144311), a Defesa de LUIZ GUSTAVO sustenta que ele faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, já que preenche todos os requisitos para incidência da benesse, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado.

Já a Defesa de EMERSON, em suas razões (ID nº 15144321), aduz a insuficiência de provas judicializadas para ensejar a condenação do acusado, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para absolver o acusado de todas as imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 44123255) em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando o seguinte:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 16 de maio de 2024, por volta das 09:01 horas, no bairro Planalto Serrano, neste município, os denunciados Luiz Gustavo Rufino Jorge e Emerson Silva Pires, traziam consigo 43 (quarenta e três) “pinos de cocaína”, 48 (quarenta e oito) “pedras de crack” e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, substâncias que, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas, conforme auto de apreensão de fls. 36/37 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 38, acostados no ID n° 43450470.

Revelam os autos que, Policiais Militares, acionados pelo CIODES, prosseguiram ao endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, visando apurar a informações sobre dois indivíduos que estavam realizando a comercialização de entorpecentes na região. Chegando ao local, os militares se posicionaram em um ponto estratégico e visualizaram o denunciado Luiz Gustavo, buscando os entorpecentes atrás de um muro e entregando a munícipes que se dirigiram até ele, enquanto o denunciado Emerson ficava de campana vigiando a rua, diante disso foi realizada a abordagem de ambos.

Consta dos autos que, em revista pessoal, foi encontrado com o denunciado Luiz Gustavo a quantia de R$40,00 (quarenta reais) e com o denunciado Emerson apreenderam 01 (um) “pino de cocaína”. Realizadas buscas pelo local onde os denunciados estavam, os policiais encontraram uma sacola contendo 42 (quarenta e dois) “pinos de cocaína” e 48 (quarenta e oito) “pedras de crack”.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão (pp. 36/37 - ID nº 15143870) e laudo químico (ID nº 15143877).

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O policial militar DALMACIO ALVES, ao ser ouvido em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, relatando que receberam denúncias via CIODES acerca da ocorrência de tráfico de drogas na região de Planalto Serrano, Serra/ES, em local já conhecido pela guarnição pelo intenso tráfico de drogas, e que, ao chegarem no local, visualizaram o acusado LUIZ GUSTAVO entregando drogas para EMERSON, que, por sua vez, entregava ao consumidor.

Esclareceu, ainda, que LUIZ buscava os entorpecentes em um muro, onde os agentes localizaram a sacola contendo mais drogas e que, no momento da abordagem, um dos acusados estava na posse das drogas e outro com dinheiro em espécie.

Corroborando o referido relato, o policial militar RAFAEL COTO DURANTE, em seu depoimento judicial, disse que receberam denúncias via rádio de que dois indivíduos traficavam drogas no Bar Cantão, situado na entrada do bairro Planalto Serrano, Serra/ES e que, ao chegarem no local, viram o acusado LUIZ buscando as drogas e entregando a transeuntes, enquanto EMERSON estava atuando na “contenção”.

Além disso, afirmou que localizaram uma sacola contendo drogas escondidas no local que LUIZ buscava os entorpecentes e que a denúncia recebida via rádio indicava as características dos indivíduos que realizavam o tráfico, as quais conferem com as dos acusados.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

O acusado LUIZ GUSTAVO, em seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que não conhece o corréu EMERSON e que a sacola contendo drogas foi retirada da viatura policial e imputada ao acusado.

Já o acusado EMERSON também negou os fatos, mas disse que conhece o acusado LUIZ “de vista”, e que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, sendo apenas um usuário.

A despeito das versões defensivas, nota-se que estas soam inverossímeis e se encontram isoladas dos demais elementos de prova dos autos.

Inclusive, nota-se a existência de contradições entre a versão dada pelos réus em sede policial e em juízo.

Em juízo, o acusado LUIZ GUSTAVO negou que conhecia EMERSON, contudo, em sede policial, disse que conhecia EMERSON “de vista”, enquanto EMERSON, em juízo, disse que os policiais localizaram a sacola contendo entorpecentes no final da rua, enquanto em sede policial disse justamente o contrário, que a sacola havia sido localizada na entrada da rua.

Tais inconsistências enfraquecem a tese defensiva e, por outro lado, os depoimentos dos militares tanto em sede policial quanto em juízo são firmes e harmônicos, não tendo a Defesa logrado demonstrar eventual parcialidade dos militares.

Feitas tais considerações, mantenho a condenação dos acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria das penas, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base de ambos em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mediante a valoração negativa da natureza e quantidade dos entorpecentes, mediante fundamentação idônea, considerando a apreensão de aproximadamente 100 g (cem gramas) de crack/cocaína.

Em relação ao acusado EMERSON, aplicou-se ainda a agravante da reincidência na segunda fase, fixando-se a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Já no que se refere ao acusado LUIZ GUSTAVO, o Juízo Sentenciante negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base nos seguintes registros criminais do acusado:

LUIZ GUSTAVO RUFINO JORGE: 0008752-07.2015.8.08.0011, 0003465-58.2018.8.08.0011, 0013268-94.2020.8.08.0011 (ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas), 0005443-70.2018.8.08.0011 (ato infracional análogo ao crime de dano), 0011218-66.2018.8.08.0011 (ato infracional análogo ao crime de ameaça), 0002961-18.2019.8.08.0011 (ato infracional análogo ao crime de lesão corporal), 0001027-83.2023.8.08.0011 (ação penal por crime do sistema nacional de armas), e 0003037-37.2022.8.08.0011 (condenação nas iras do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06 – em grau de recurso).

Com efeito, consoante dicção expressa do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para fazer jus à benesse do tráfico privilegiado impõe-se o preenchimento de forma cumulativa dos seguintes requisitos: i) agente primário; ii) bons antecedentes; iii) não se dedique às atividades criminosas e iv) não integre organização criminosa.

No que concerne às ações penais nº 0001027-83.2023.8.08.0011 e 0003037-37.2022.8.08.0011, verifica-se que ambas ainda estão andamento, de modo que incide o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.139 no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/060”.

Já acerca dos atos infracionais, saliento que
a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Na hipótese, nota-se que o recorrente respondeu a diversos processos por atos infracionais, contudo, houve registro de condenação nos autos nº 0003465-58.2018.8.08.0011, 0005443-70.2018.8.08.0011, 0008752-07.2015.8.08.0011, 0011218-66.2018.8.08.0011 e 0013268-94.2020.8.08.0011, sendo que três desses processos se tratava de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Os referidos processos guardam certa proximidade temporal com o crime analisado, inclusive, no bojo do processo nº 0013268-94.2020.8.08.0011, houve o reconhecimento da prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Tais fatos denotam que o acusado já se encontra inserido, há tempo, no mundo da criminalidade, evidenciando, por conseguinte, sua dedicação a atividades criminosas, restando acertado o afastamento da benesse.

Assim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva do acusado em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o acusado LUIZ GUSTAVO, considerando o
quantum
de pena, e o regime inicial
fechado
para o acusado EMERSON, por se tratar de réu reincidente.

Eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução, já que não teria o condão de alterar os regimes iniciais fixados.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.